Tribunal: TJPA
Processo: 0398620-21.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0398620-21.2016.8.14.0301

APELANTE: BIO BELEM ACADEMIA LTDA

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS (“TRAVA BANCÁRIA”). ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Academia e Oficina do Corpo LTDA. contra acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado do TJPA, que negou provimento à apelação cível interposta pela embargante, mantendo sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de instituição financeira. A embargante alegou retenções indevidas nos valores de recebíveis de cartão de crédito e pleiteou, entre outros pontos, a declaração de nulidade da cláusula de cessão fiduciária (“trava bancária”), a restituição em dobro dos valores supostamente indevidos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em contradição quanto à existência de múltiplos lançamentos indevidos; (ii) averiguar se houve omissão na análise de prejuízos concretos decorrentes das supostas retenções; (iii) verificar se há omissão quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso; e (iv) avaliar a existência de omissão na análise dos pedidos de devolução em dobro e de indenização por dano moral da pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais do julgado — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — não sendo via adequada para rediscussão do mérito, conforme disposto no art. 1.022 do CPC e precedentes do STF e STJ.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente os pontos questionados, inclusive quanto ao único débito indevido identificado (maio de 2016), devidamente estornado em sete dias úteis, sem prejuízo à parte autora, inexistindo, portanto, contradição.

5.

A decisão também enfrentou a alegação de cláusula abusiva, reconhecendo a validade da cessão fiduciária pactuada entre as partes e afastando sua ilicitude com base nos contratos firmados e na jurisprudência.

6.

Quanto à aplicação do CDC, o acórdão rejeitou a tese diante da natureza empresarial da relação contratual, destacando que a autora não se enquadra como destinatária final dos serviços bancários, afastando-se a teoria finalista mitigada.

7.

O pedido de devolução em dobro dos valores e de indenização por danos morais foi implicitamente rejeitado ao se concluir pela inexistência de danos materiais ou morais comprovados, conforme estabelecido no art. 373, I, do CPC.

8.

A ausência de menção específica a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a controvérsia, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração.

2.

A rediscussão de matéria já decidida não se admite por meio de embargos declaratórios, salvo quando configurados os vícios do art. 1.022 do CPC.

3.

A cláusula de cessão fiduciária de créditos oriundos de cartões (“trava bancária”) é válida, quando regularmente pactuada.

4.

Não configuram dano indenizável os lançamentos bancários indevidos que são estornados em prazo razoável e sem prejuízo comprovado.

5.

A ausência de análise individualizada de todos os fundamentos legais invocados não configura omissão quando a decisão está suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 927, 876 e 940; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.10.2022; STF, RE 1377479 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 14.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06.09.2017.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Academia e Oficina do Corpo LTDA., em face do v. acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado, de minha relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo incólume a sentença de improcedência proferida no juízo de origem, sendo a ementa assim lavrada:

Ementa: Direito civil e empresarial. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Empréstimo com cessão fiduciária de recebíveis de cartões. Trava bancária. Ausência de ilicitude. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa de prestação de serviços físicos e esportivos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada contra instituição financeira, mantendo a validade da cláusula contratual de cessão fiduciária de direitos creditórios e a legalidade dos descontos realizados no curso de contrato de empréstimo bancário.

2. A parte autora alegou retenções indevidas em valores oriundos de vendas com cartões de crédito, em datas diversas da contratada, o que teria comprometido sua gestão financeira. Pleiteou a restituição dos valores supostamente indevidos, indenização por danos morais e a declaração de nulidade da cláusula de “trava bancária”.

3. A sentença entendeu pela ausência de demonstração de dano material ou moral, validade das cláusulas contratuais pactuadas e regularidade das operações bancárias realizadas pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a cláusula de cessão fiduciária dos créditos oriundos de cartões de crédito (“trava bancária”) é abusiva ou nula; e

(ii) saber se houve descontos indevidos e se estes configuram dano material ou moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A análise dos documentos acostados aos autos demonstra que os descontos foram realizados na forma contratada, com exceção de um único lançamento indevido, posteriormente estornado pela instituição financeira no prazo razoável de sete dias úteis, sem prejuízo à autora.

6. A cláusula de cessão fiduciária dos recebíveis oriundos de cartões de crédito foi regularmente pactuada entre as partes e constitui garantia admitida no ordenamento jurídico, não se configurando como prática abusiva, tampouco resultando em onerosidade excessiva.

7. Não foi demonstrado o efetivo dano material ou moral suportado pela apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC. Inviável a inversão do ônus probatório, dada a natureza empresarial da contratante e a ausência de relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cláusula contratual de cessão fiduciária de direitos creditórios oriundos de cartões de crédito, que configure ‘trava bancária’, é válida e não configura, por si só, prática abusiva.

2. O lançamento indevido posteriormente estornado, sem prejuízo concreto, não configura dano material ou moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 927, 876 e 940; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 70067051656, Rel. Des. Ana Beatriz Iser, 15ª Câmara Cível, j. 16.12.2015; TJGO, Processo nº 5669886-67.2022.8.09.0029, Rel. Juiz Claudiney Alves de Melo, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 12.09.2023.

A embargante sustenta, em suas razões recursais (id. 31841233, págs. 1/7), que a decisão colegiada incorreu em vícios de contradição e omissão relevantes, a ensejar a oposição dos presentes embargos.

Argumenta que o acórdão é contraditório ao afirmar que teria havido apenas um lançamento indevido, quando os autos conteriam comprovação documental de diversos débitos equivocados e retenções bancárias excessivas, cujos exemplos foram expressamente citados na inicial e reiterados nas razões recursais, inclusive com indicação de datas, valores e ausência de autorização para as respectivas operações. Invoca, nesse ponto, a necessidade de sanear contradição manifesta, bem como omissões relevantes quanto à análise individualizada de cada operação bancária questionada.

Aponta, ademais, omissão do acórdão quanto à análise dos prejuízos concretos advindos dos descontos indevidos, tais como prejuízo ao capital de giro, retirada de valores de aplicações financeiras, uso forçado do limite do cheque especial, e incidência de encargos e IOF. Defende que o acórdão teria desconsiderado tais elementos de fato relevantes, limitando-se a afirmar, de modo genérico, que não se teria comprovado a existência de danos concretos, sem adentrar nos aspectos específicos da alegada falha na prestação dos serviços bancários.

Assevera que o acórdão teria sido omisso ao não examinar o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), à luz da teoria finalista mitigada, bem como em relação à responsabilidade objetiva da instituição financeira, com fulcro no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Por fim, a embargante alega que o acórdão não se pronunciou sobre o pedido de devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, com base nos arts. 876 e 940 do Código Civil, tampouco acerca do pedido de indenização por dano moral suportado por pessoa jurídica, amparado no art. 5º, X, da Constituição Federal e na Súmula 227 do STJ.

Requer, portanto, que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas, com eventual concessão de efeitos modificativos (infringentes), ou, alternativamente, que as matérias sejam expressamente enfrentadas para fins de prequestionamento, nos moldes dos incisos I e II do art. 1.022, §1º, do CPC.

O Banco Bradesco S.A apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos (id. 32112001, págs. 1/3) refutando os argumentos tecidos pelo recorrente. Explica que a intenção do recorrente é rediscutir matéria, defendendo que não existe omissão ou contradição. Pugna, assim, pela rejeição do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-los.

Nesse sentido, a embargante insurge-se contra o acórdão sob o argumento de que este teria incorrido em omissões e contradições, notadamente no que tange: (i) à análise da pluralidade de débitos e retenções indevidas; (ii) à configuração de prejuízos concretos decorrentes de tais condutas; (iii) à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto; e (iv) ao exame dos pedidos de devolução em dobro, enriquecimento ilícito e danos morais da pessoa jurídica.

Ressalta-se, desde logo, que não vislumbro a existência dos vícios apontados pela recorrente na decisão impugnada.

Pois bem, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, cito os seguintes precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.

3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo.

4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.

3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1377479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional. Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Salienta-se, ainda, que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois a leitura atenta e sistemática do acórdão embargado revela, de forma inequívoca, que a questão foi expressamente analisada e rejeitada, não se configurando qualquer omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar a integração do julgado.

Com efeito, foi expressamente reconhecido que houve um único débito indevido, referente à parcela de maio de 2016, o qual foi regularmente estornado no prazo de sete dias úteis, sem que houvesse prejuízo concreto à embargante. Eis o trecho elucidativo do acórdão:

Contudo, como bem assinalado pelo Juízo a quo, a pedido da parte autora/apelante, houve a antecipação de 04 parcelas do empréstimo (de maio a agosto de 2016), pagadas em abril de 2016. Apesar da quitação antecipada da parcela referente ao mês de maio de 2016, a instituição financeira procedeu, de forma equivocada, ao lançamento de novo débito no valor correspondente à referida obrigação na data de 02/05/2016. Todavia, tal valor foi posteriormente estornado em 11/05/2016, conforme comprova o extrato bancário acostado no id. 16518386, págs. 3.

O Colegiado também rechaçou, com respaldo em vasta jurisprudência e nos contratos acostados aos autos, a alegação de ilicitude da cláusula de cessão fiduciária de créditos (“trava bancária”), bem como a alegada abusividade na forma de cobrança, reconhecendo a validade do instrumento pactuado e a ausência de demonstração de onerosidade excessiva. Vejamos o trecho que examinou tal argumento na decisão impugnada:

Ademais, sobre a retenção realizada pelo banco apelado, destaco, de imediato, que a parte demandante, ora recorrente, firmou “Termo de Autorização para Manutenção de Domicílio Bancário” e a Cessão Fiduciária Em Garantia De Direitos Creditórios Cartões (ids. 16518369, 16518370, 16518373 e 16518374), concordando com a denominada “trava bancária”, que possui a finalidade de retenção, pelo Banco, dos créditos recebíveis de cartões de crédito (bandeiras Visa e MasterCard), inexistindo ilegalidades no caso concreto.

Igualmente, não houve omissão quanto à inaplicabilidade do CDC, uma vez que restou consignado no voto condutor que se trata de relação jurídica de natureza eminentemente empresarial, afastando-se, portanto, a incidência do microssistema consumerista. Assevera-se que há possibilidade de aplicação do CDC quando uma pessoa jurídica estiver no polo de consumidor – atual entendimento do STJ –, desde que haja a insuficiência técnica, financeira e informacional. Entretanto, no caso dos autos, verifica-se que a empresa não possui quaisquer desses requisitos, tendo em vista, principalmente, o valor do contrato firmado entre as partes.

No que toca ao pleito de devolução em dobro dos valores, bem como ao pedido de indenização por dano moral da pessoa jurídica, cumpre ressaltar que a decisão embargada também os enfrentou implicitamente, ao afirmar, com base no acervo probatório, que não houve dano material ou moral comprovado. A ausência de fundamentação específica sobre cada dispositivo legal invocado pela parte não se confunde com omissão, mas sim com juízo de desnecessidade frente ao contexto probatório e jurídico consolidado nos autos.

Assim, verifica-se que o ponto ora reiterado pelo embargante não apenas foi analisado, como também constituiu fundamento central do julgamento, tendo sido expressamente afastado pelo Colegiado, com base na legislação civil e na jurisprudência dominante.

Dessa forma, não se verifica qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão colegiada. O que se observa com efeito, é a intenção da parte de obter reexame da matéria já decidida, o que, como se sabe, deve ser postulado pelos meios processuais próprios, e não por via de embargos de declaração.

Pelo exposto, diante dos fundamentos ao norte elencados,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
NÃO OS ACOLHO
,

por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/15.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventual nova oposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Considera-se toda a matéria presente prequestionada.

Publique-se. Intimem-se.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026